Tribunal: TJDFT
Processo: 0722241-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0722241-23.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: PLP CONSULTORIA LTDA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 21a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DESPACHO A reclamante não formulou pedido liminar. Requisitem-se informações ao Juízo reclamado, no prazo de 10 dias, art. 989, inc. I, do CPC. Citem-se os beneficiários da decisão impugnada, Sadefem Equipamentos e Montagens S.A., TT Brasil Estruturas Metálicas S.A., Inepar Administração e Participações S.A., Iesa Projetos Equipamentos e Montagens S.A., Ibrafem Estruturas Metálicas S.A. e Cthame Participações e Empreendimentos Comerciais Ltda., executados nos autos do processo n. 730753-31.2017.8.07.0001, para apresentarem contestação, no prazo de 15 dias, art. 989, inc. III, do CPC. Após, à d. Procuradoria de Justiça, art. 991 do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 12 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora